Tribunal: STF
Processo: Rcl 53283
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 275/PB, Nº 387/PI, Nº 437/CE, Nº 485/AP, Nº 530/PA, Nº 588/PB E Nº 789/MA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO. EMPRESA PÚBLICA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Parnaíba/PI, no Processo nº 0001485-40.2010.5.22.0101, por meio da qual teriam sido contrariadas as decisões proferidas nas ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI, nº 437/CE, nº 485/AP, nº 530/PA, nº 588/PB e nº 789/MA.



    2. A reclamante narra que o Juízo reclamado determinou a penhora de seus bens e a realização de hasta pública para a satisfação de débito trabalhista, sem observar que possui a prerrogativa de efetuar pagamento mediante precatório.



    3. Informa que é empresa pública criada pela Lei nº 5.851, de 1972, integralmente dependente do Tesouro Nacional para o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas de segurança alimentar, ambiental e agropecuária, de modo isolado ou com participação de instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, com atuação em diversos países. Ressalta não distribuir lucro.



    4. Destaca que este Supremo Tribunal Federal reconheceu sua natureza jurídica de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial, no julgamento da ACO nº 3.469-AgR/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/08/2021, p. 03/09/2021). Desse modo, a satisfação de quaisquer de seus débitos deve obedecer ao regime de precatórios. Menciona as Rcls. nº 41.079/RJ, nº 45.367/RO, nº 46.878/SP, nº 52.170-MC/DF, nº 52.791-MC/DF, nº 52.921-MC/PI, nº 52.956/PI, 52.957/PI, nº 52.958/PI e nº52.959-MC/PI.



    5. Sugere a proposição de enunciado vinculante de Súmula deste Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: “Viola a Constituição Federal a submissão de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais e mantidas com dinheiro público a regime processual e material diverso daquele desfrutado pela Fazenda Pública”.



    6. Requer a concessão de liminar para suspender o Processo Trabalhista nº 0001485-40.2010.5.22.0101, em trâmite na Vara do Trabalho de Parnaíba/PI, e a decisão, por meio da qual determinada a penhora e leilão de bens da reclamante. Pede, ainda, sejam imediatamente devolvidos os recursos financeiros disponibilizados, ou que não seja franqueado qualquer valor à parte beneficiária, até o julgamento final desta reclamação.



    7. No mérito, busca a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observada a necessidade de expedição de precatório para o pagamento de seus débitos. Ratifica o pedido de devolução integral dos recursos financeiros por ela disponibilizados no mencionado processo. Pede a condenação da parte beneficiária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.



    8. Por meio da Petição nº 35.122/2022, a reclamante junta decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao dos autos: Rcl. nº 52.921-MC/PI (Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/04/2022, p. 26/04/2022); Rcl. nº 53.284-MC/PI (Rel. Min. Edson Fachin, j. 10/05/2022, p. 12/05/2022); Rcl. nº 53.287-MC/PI (Rel. Min. Edson Fachin, j. 10/05/2022, p. 12/05/2022); Rcl. nº 52.955-MC/PI (Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/05/2022, p. 04/05/2022); Rcl. nº 53.280-MC/PI (Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/05/2022, p. 13/05/2022); Rcl. nº 53.286-MC/PI (Rel. Min. Gilmar Mendes j. 06/05/2022, p. 10/05/2022); Rcl. nº 52.953/PI (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/04/2022, p. 29/04/2022); Rcl. nº 52.957/PI (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/04/2022, p. 28/04/2022); Rcl. nº 52.958/PI (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/04/2022, p. 28/04/2022); Rcl nº 53.131/PI (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/05/2022, p. 10/05/2022); Rcl. nº 53.281/PI (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/05/2022, p. 10/05/2022); e Rcl. nº 53.310/DF (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10/05/2022, p. 12/05/2022).



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. No caso em tela, alega-se contrariedade às decisões proferidas nas ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI, nº 437/CE, nº 485/AP, nº 530/PA, nº 588/PB e nº 789/MA.



    12. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI, nº 437/CE, nº 485/AP, nº 530/PA, nº 588/PB e nº 789/MA, firmou entendimento no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedade de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos.



    13. No julgamento da ADPF nº 789/MA, foi firmada a seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)”. Na ementa desse acórdão, têm-se os seguintes termos:



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público.



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988.



    2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios.”



    (ADPF nº 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 08/09/2021).



    14. Observo que a autoridade reclamada, em 17/04/2020, determinou a penhora e avaliação de bem da reclamante para a satisfação da dívida (e-doc. 23). Inclusive, há notícia de realização do 1º Leilão, em 11/03/2022, sem licitantes (e-doc. 24), seguida de notificação para o 2º Leilão, marcado para o dia 06/05/2022, com início às 9h (e-doc. 22).



    15. Consigno que esta reclamação foi protocolada neste Tribunal às 15h18min56 do dia 06/05/2022, conforme o Recibo de Petição Eletrônica (e-doc. 25), ou seja, após a data prevista para a realização do 2º Leilão, do qual, aliás, não se teve mais notícia. Assim, prejudicada a análise específica quanto à realização da hasta pública. 



    16. No entanto, conforme dispõe o Estatuto Social da reclamante, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 26/11/2020 (e-doc. 6), o seu capital social é integralmente subscrito pela União (art. 10) e não há previsão de distribuição de lucros (arts. 51 e 52).



    17. Desse modo, tenho que a reclamante é empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem fins lucrativos, razões pelas quais detém as prerrogativas da Fazenda Pública para pagamento de seus débitos por meio de precatório.



    18. Por oportuno, cito o recente julgamento da ACO nº 3.573/RO (j. 16/05/2022, p. 17/05/2022), em que assim me pronunciei:



    “(...) 12. A leitura das finalidades da empresa e do seu objeto social permite inferir, de modo inequívoco, que a Embrapa consiste em empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial voltado à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola.



    13. Segundo o art. 3º da Lei nº 5.851, de 1972, o capital inicial da Empresa pertence integralmente à União, merecendo destaque, ainda, que a Embrapa é inteiramente dependente do repasse de recursos públicos e que não possui finalidade de lucro.



    14. Trata-se, portanto, de atividade estatal típica que em nada se assemelha à exploração de atividade econômica em sentido estrito, esta, sim, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, inc. II, da CRFB.



    15. A partir desta constatação, impende destacar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, estende-se à empresa pública prestadora de serviço público, desde que comprovado ser essencial o serviço público por ela prestado, exclusivo e não concorrencial.” 



    (ACO nº 3.573/RO, de minha relatoria, j. 16/05/2022, p. 17/05/2022).



    19. Examinando a decisão reclamada, constato o descumprimento do que decidido por esta Corte nos mencionados precedentes, porquanto determinado que a reclamante efetuasse o pagamento diretamente, sem observância do regime de precatório.



    20. Nesse sentido, há precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DEVOLUÇÃO PARA OBSERVÂNCIA PELA CORTE DE ORIGEM DOS JULGAMENTOS PREOFERIDOS NAS ADPFs 387 E 437. EMPRESA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO REGIME DOS PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Por cuidar-se de empresa pública do Estado do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária, a ela é aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 40.451-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 19/03/2021).



    “Embargos de Declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-RIO. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC . Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.”



    (Rcl nº 40.573-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/11/2020, p. 18/11/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio.



    3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios.



    4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.”



    (Rcl nº 41.420-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/09/2020, p. 28/09/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    (Rcl nº 40.925-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 21/10/2021).



    21. Nessa mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl. nº 52.170/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/04/2022, p. 03/05/2022); Rcl. nº 52.957/PI (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/04/2022, p. 28/04/2022); Rcl. nº 53.131/PI (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/05/2022, p. 10/05/2022); Rcl. nº 53.310/DF (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10/05/2022, p. 12/05/2022).



    22. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observada a necessidade de expedição de precatório para o pagamento dos débitos da reclamante. Determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros bloqueados. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator